Tribunal: TJSP
Processo: 1500180-78.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Mostra-se crível o depoimento da vítima quando harmônico com o acervo probatório formado, especialmente quando se trata de crime como o roubo, comumente cometido debaixo do manto da clandestinidade.